Tribunal: TJSP
Processo: 2352559-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A seguradora, ao pagar a indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro não vinculado à relação securitária, se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A seguradora, ao pagar a indenização pela verificação de sinistro causado por terceiro não vinculado à relação securitária, se sub-roga na qualidade de credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano. Aplicabilidade, portanto, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Precedentes do E. STJ. Inversão do ônus da prova, outrossim, que não é automática. Inteligência do art. 6o, VIII da Lei no 8.078/90. A seguradora agravante não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os objetos que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser apresentados como objeto de prova para a solução da quaestio iuris. Destarte, antes caberia à agravante apresentar o bem que alega ter sido danificado, a fim de se averiguar por perícia se a causa do dano foi a variação da energia elétrica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.